Tribunal: STF
Processo: RE 1479571
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho:



    1. A Min.ª Cármen Lúcia submeteu os autos a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 



    “1. Em 5.3.2024, por distribuição comum, veio-me a relatoria deste recurso extraordinário (e-doc. 32). 



    Porém, consta nos autos decisão monocrática proferida pelo Ministro Nunes Marques na Reclamação n. 63.609, proposta pelo Ministério Público de São Paulo contra decisão do Tribunal de Justiça paulista que teria aplicado indevidamente “o entendimento firmado no julgamento do RE 878.911 (Tema 917)” (fl. 1, e-doc. 28). 



    A reclamação foi julgada procedente pelo Ministro Relator “para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa ao Supremo Tribunal Federal do recurso extraordinário interposto no Processo n. 2139679-15.2022.8.26.0000” (fl. 4, e-doc. 28).



    3. Pelo exposto, determino a remessa deste processo à Presidência do Supremo Tribunal Federal, para análise de eventual prevenção (art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” 



      2. A Coordenadoria de Recebimento e Admissibilidade Recursal, da Secretaria de Gestão de Precedentes, prestou os seguintes esclarecimentos:



    “ 1. Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (e-Doc. 37 - id: d3f99ed7), informamos que, em 06.03.2024, o presente recurso extraordinário foi distribuído livremente à Ministra Cármen Lúcia, em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (e-Doc 32 – id: 0848226a). 



    2. Após a distribuição, a Ministra Relatora determinou o encaminhamento dos autos à Presidência (e-Doc. 34 - id: 026b6f1a), para que apreciasse a existência de eventual prevenção ao Ministro Nunes Marques, tendo como processo justificador a Reclamação 63.609. Antes de decidir, Vossa Excelência solicitou informações sobre o critério de distribuição empregado. 



    3. Expostas as informações acima, verificou-se, após nova conferência por esta coordenadoria, que a distribuição livre do RE 1.479.571 se deu de forma equivocada, porquanto, salvo melhor juízo, deveria ter sido apontada prevenção ao relator da Reclamação 63.609, Ministro Nunes Marques, em virtude da coincidência de origens e partes, nos termos do art. 69, caput, do Regimento Interno do STF - RISTF.”



      4.  É caso de redistribuição. 



      5. Os esclarecimentos prestados pela Secretaria do Tribunal revelam que o presente recurso extraordinário é conexo à Reclamação 63.609, Rel. Min. Nunes Marques. Assim, considerando que a livre distribuição foi feita por equívoco, o processo deve ser redistribuído de acordo com a regra prevista no art. 69 do RISTF, cujo teor reproduzo: 



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.”



      6. Diante do exposto, determino a redistribuição do processo ao Min. Nunes Marques. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso 



Presidente